Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal – Precedentes desta Corte – Ordem concedida – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000059485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005426-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NELSON DAVY LUCHESE, ROSALINDA
APARECIDA LUCHESI e LÍBERO LUCHESI SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator
Sorteado apresentou voto divergente o 2o Juiz que foi acompanhado pelo 3o Juiz. Nos
termos do art. 942 do CPC, aplicada a técnica de ampliação do colegiado foram
convocados os desembargadores Maria Laura Tavares e Fermino Magnani Filho que
acompanharam a divergência. Resultado do julgamento: Negaram provimento ao
recurso. Acórdão com o 2o Juiz. Vencido o Relator Sorteado que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37079
Autos de processo n. 1005426-33.2019.8.26.0576
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Nelson Davy Luchese e outros
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz a quo: Marco Aurélio Gonçalves
5a Câmara de Direito Público
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO

ALTERAÇÃO
POR
DECRETO

IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto
adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base
de cálculo do ITCMD Ofensa ao princípio da legalidade Lei
Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR
como base de cálculo mínima Alteração que, de fato, criou
nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo
legal Precedentes desta Corte Ordem concedida Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos, etc.;
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de fls.
275/279
nos autos de ação mandamental impetrada por
NELSON DAVY LUCCHESE, LÍBERO LUCHESI SOBRINHO e
ROSALINDA APARECIDA LUCHESI
por meio da qual o DD.
Magistrado a quo concedeu a segurança, tornou definitiva a
liminar a fim de considerar legal o recolhimento de ITCMD,
utilizando-se o valor venal do imóvel como base de cálculo nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000.
Em síntese, a apelante sustenta (vide razões
recursais de fls. 255/260), preliminarmente, a inadequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via mandamental. No mérito, que o valor obtido pelo Fisco em
relação aos imóveis rurais do apelado é legítimo e deve
prevalecer para efeito de recolhimento do ITCMD. Segundo
alega, “o legislador paulista, ao estabelecer que a base de cálculo, no caso de
imóveis rurais, não será inferior ao valor declarado para efeito de lançamento do
ITR (imposto territorial rural), conforme disposto no inciso II, art. 13 da Lei no
10.705/00, apenas fixou um limite mínimo para a base de cálculo do ITCMD na falta
de outro parâmetro confiável; tal situação não significa que este seja o seu valor
venal (...) a regularidade do procedimento do fisco quando da expedição da
Notificação, ou seja, a utilização dos valores da terra-nua e de bens imóveis com
benfeitorias, divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola, da Agência Paulista de
Agronegócio, vinculada à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, subsume-se
perfeitamente à hipótese regulamentar, ainda mais considerando a disparidade
entre o valor declarado pelo apelado e o valor de mercado do imóvel rural.”.
A parte apelada apresentou as contrarrazões
ao recurso (fls. 264/269), defendendo a manutenção da r.
sentença.
O feito foi originalmente distribuído para
relatoria do eminentíssimo relator Francisco Bianco.
Vencido o relator em sessão permanente de
julgamento virtual, do qual ousamos divergir, os autos vieram
conclusos para acórdão.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As preliminares levantadas não prosperam.
Isso porque, ao contrário do quanto alega, o direito alegado na
inicial é certo quanto à sua existência e líquido quanto à sua
extensão, isso tomando em conta o quanto consta na exordial.
Frise-se que a manifestação definitiva sobre
tais temas é matéria afeta exclusivamente ao mérito e com ele
deve ser analisado.
Noutro giro, igualmente não se trata de
mandado de segurança contra lei em tese. Isso porque os
impetrantes voltam-se não contra a lei apenas, mas sim contra
atos concretos de lançamento tributário, sejam aqueles já
efetuados sejam os potenciais, a ocorrerem no futuro.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem. A lei em questão, no art. 13, dispõe
qual será a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o
valor da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado
para fins de lançamento do ITR. Desta forma, o contribuinte,
mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o
tributo tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do ITR.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de adotar a base de
cálculo mínima prevista em lei (valor venal do ITR) fez por bem
editar
decreto
(Decreto
Estadual
n.o
55.002/2009)
determinando que seja colhido, para este fim, o valor médio
da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, houve por meio de decreto
inovação na legislação, de vez que alterou por completo
comando previsto na legislação estadual: a base de cálculo
mínima ao invés de ser o valor venal para fins de lançamento de
ITR passou a ser este valor médio, calculado, no caso do
autos, pelo IEA (Instituto de Engenharia Agrícola).
Voltando à análise do caso, a inovação
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
10.705/00
e
não
a
simples
alteração
do
decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do ITR como valor mínimo)
e provocou aumento substancial do tributo, sem que, para
tanto, fosse observado o princípio da legalidade.

Merece, portanto, ser mantida a r. sentença,
que bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para
garantir ao contribuinte o direito de recolher o ITCMD com
base no valor venal utilizado para a cobrança do IPTU
Sentença confirmada Decretos Estaduais que foram além
das
disposições
da
Lei
Estadual
no
10.705/00,
ao
estabelecer novo valor venal Não bastasse, a Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não poderia retroagir para alcançar ato jurídico praticado
antes da sua edição Sentença confirmada Recurso de
apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis
Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o
valor atribuído à causa é inferior à alçada estabelecida pelo
§ 2o do art. 475 do CPC (60 salários mínimos). Não
conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO
Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada
a via mandamental. Existência de direito líquido e certo é
matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento
de ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI
utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso
não provido.
(Apelação
no
0015021-08.2010.8.26.0053,
Rel.
Des.
Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação fixada por lei.
Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base
de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual n° 55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração
de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que
só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da
legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos, considerado interposto o reexame necessário.
(autos de processo n. 1053341-71.2014.8.26.0053; julgado
pela 5a Câmara de Direito Público, por v.u., no dia
07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso, para manter na íntegra a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24318
APELAÇÃO No 1005426-33.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADOS: Nelson Davy Luchese e outros
REEXAME NECESÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
INTERESSADO: Chefe da Delegacia Regional Tributária de São José
do Rio Preto DRT08
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marco Aurélio Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 106/109, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a
incidência do Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a incidência dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal
no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo,
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 318, sem interesse na lide.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte
impetrada,
merecem
provimento,
respeitado,
contudo,
o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante
na petição inicial.
Pois bem. Não há demonstração da presença de
nenhuma ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo ora
questionado, tendo em vista que a base de cálculo do referido tributo
Estadual, deve corresponder àquela divulgada pelo Instituto de Economia
Agrícola - IEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a Lei Estadual no 10.705/00, com as
alterações introduzidas por meio da Lei Estadual no 10.992/01, prevê o
seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 46.655/02
regulamentou os critérios para a fixação do valor de mercado,
correspondente à base de cálculo do tributo em questão. E, o respectivo
artigo 16, parágrafo único, na redação vigente à época dos fatos,
estabelecia o seguinte:
“em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados
os valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a parte impetrante sustentou a
impossibilidade da alteração da base de calculo do ITCMD, por meio do
Decreto Estadual no 46.655/02, na redação do Decreto Estadual no
55.002/09. Porém, a realidade dos autos indica que a respectiva alíquota
não foi majorada.
Por outro lado, o artigo 13, II, da Lei Estadual no
10.705/00 estabelece o valor mínimo que deve ser considerado para o
recolhimento do ITCMD, nos seguintes termos: “em se tratando de imóvel
rural ou direito a ele relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, parágrafo único, do Decreto
Estadual no 46.655/02, na redação do Decreto Estadual no 55.002/09,
autorizou a utilização dos elementos divulgados pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na hipótese da
declaração de valor incompatível ao de mercado. Confira-se:
“Em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados
os valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, é possível concluir, repita-se, quanto à
inocorrência de ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante,
passível de reconhecimento e correção. E, principalmente, no que se refere
à presença de qualquer irregularidade no Decreto Estadual no 55.002/09,
com relação ao princípio da reserva legal.
Outrossim, a adoção dos critérios divulgados pelo
Instituto de Economia Agrícola - IEA representa, na realidade, a apuração
do valor de mercado, já previsto no respectivo § 1o do artigo 9o da Lei
Estadual no 10.705/00.
Finalmente, não há falar em afronta ao referido
princípio da legalidade, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada
por meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-
somente, a definição do respectivo valor venal de mercado.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, por força do disposto
no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, para
os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
FB8BE6A
8
14
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
FC3039A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005426-33.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.